Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Processo : 0706395-47.2018.8.07.0007 DESPACHO Tendo em vista o objeto da insurgência no presente recurso e a decisão proferida no processo n. 0710083-51.2017.8.07.0007, objeto do AGI 0730056-08.2020.8.07.0000, manifeste-se o apelante sobre a subsistência do interesse recursal, nos termos do art. 10 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator